Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CORPO. INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 5.000.00)

1. A responsabilização do Estado, decorrente de conduta omissiva, é questão amplamente debatida na doutrina e jurisprudência, segundo a qual "é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilidade do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão".

2. O dever de guarda e cuidado do corpo de pessoa falecida em hospital da rede pública, a honra e o início do culto de sua memória dependem da realização de seu velório ou de cerimonial correspondente e é fato que a liberação do corpo é sempre crucial para esse acontecimento.

3.Configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva do ente distrital, deve o Estado responder objetivamente pelos danos advindos, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.

4.A indenização por danos morais deve ser estabelecida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados a situação econômica das partes, a gravidade do dano experimentado, bem como o duplo aspecto satisfativo/punitivo da fixação do valor da indenização.

5.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento de 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios. Isento do pagamento de custas processuais.